Tribunal: STF
Processo: MS 39588
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO MILITAR. 



NEGATIVA DE REGISTRO FUNDAMENTADA NA ILEGALIDADE DA APOSENTADORIA CONCEDIDA E REGISTRADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.2.2024, por Iana de Oliveira Marques e outras contra o “ acórdão nº 10030/2023 TCU PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, tendo por Relator o Exmo. Sr. Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES, na Tomada de Contas nº TC 001.837/2023-0” (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. As impetrantes afirmam-se “beneficiárias de uma pensão por morte, tendo por instituidor o militar RONAN BARBOSA MARQUES, Cabo que passou à reserva em 31/01/1991; e para a reforma em 07/10/2003” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Afirmam que, “por ocasião da aposentadoria (reforma), em 1991, o instituidor, que era Cabo, foi alçado ao posto/graduação superior de 3º Sargento, recebendo seus proventos de aposentadoria com base nessa graduação superior” e que, “em 08/08/2005, o Instituidor veio a óbito e o benefício se reverteu em favor da cônjuge supérstite MARIA EDITH DE OLIVEIRA MARQUES, que, por sua vez, faleceu aos 21/01/2021, sofrendo, então o benefício nova Reversão, agora em favor das filhas, ora impetrantes”(fl. 4, e-doc. 1).



    Assinalam que “esta última Reversão, de 21/01/2021, foi submetida ao crivo do TCU, Tribunal de Contas da União no TC 001.837/2023-0 (cópia integral anexada) e tida por ilegal no tocante à base de cálculo dos proventos, que contemplava a remuneração de 3º Sargento do Instituidor sendo que o órgão entendeu que essa base de cálculo deveria ser a remuneração de Cabo” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Asseveram que “o ato foi revisto quando já caduco/prescrito, pois, determinou a alteração da graduação do instituidor da pensão passados 32 (trinta e dois) anos da reserva, 20 (vinte) anos da reforma e 18 (dezoito) anos do óbito e produzido em violação ao contraditório e ampla defesa, dado que o Processo Administrativo se deu em sigilo, à revelia das Impetrantes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para suspender os ”efeitos do acórdão 
nº 10030/2023 TCU PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, tendo por Relator o Exmo. Sr. Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES, na Tomada de Contas nº TC 001.837/2023-0”(fl. 11, e-doc. 1).



    Pede ”seja CONCEDIDA A SEGURANÇA para cassar, tornando sem efeitos, a decisão contida no acórdão nº 10030/2023 TCU PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, tendo por Relator o Exmo. Sr. Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES, na Tomada de Contas nº TC 001.837/2023-0” (fl. 12, e-doc. 1).



    3. Em 20.2.2024, requisitei informações à autoridade apontada coatora, prestadas nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança impetrado contra o Acórdão 
n. 10.030/2023-TCU 1ª Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou ilegal o ato de reversão de pensão militar instituída em favor das Impetrantes e recusou-lhe registro, ‘em razão da contabilização indevida do tempo de serviço prestado em guarnições especiais, para fins de aplicação do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980’.



    1. Preliminar: intempestividade da impetração, em relação a Impetrante Iana de Oliveira Marques, ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. Observância ao princípio do devido processo legal. Efetivo julgamento pelo TCU do ato de reversão de pensão militar das Impetrantes dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo na Corte, em perfeita consonância com o entendimento do STF acerca do tema. Envio do ato para análise do TCU em 23/06/2022 e julgamento em 29/08/2023.



    3. Decadência: não ocorrência: a) natureza complexa dos atos de aposentadoria, reforma e pensão, que somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) não incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, dada a referida natureza complexa dos referidos; e c) início de fluência desse prazo apenas após o registro pela Corte de Contas, ou seja, necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF.



    4. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do ‘registro tácito e automático’ dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão, ainda, no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse ‘ato restará automaticamente estabilizado'. Afirmação de que, ‘abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999’ (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). 
5. Apreciação do presente ato de concessão antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Análise, ainda que sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento no RE 636.553, de que inexistiu qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU.



    6. Inexistência de ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de reversão de pensão militar esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF.



    7. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o ato de reversão da pensão militar foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF.



    8. Ausência de ofensa a ato jurídico perfeito, em razão do julgamento anterior pela legalidade do ato de concessão do ato de reforma do Instituidor. O ato de reversão de pensão militar às Impetrantes constitui ato jurídico totalmente autônomo e independente em relação ao ato de concessão de reforma anteriormente analisado pelo TCU.



    9. Legalidade e legitimidade do Acórdão n. 10.030/2023-TCU-1ª Câmara, o qual está devidamente fundamentado nas normas legais e na jurisprudência mais atualizada.



    10. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora.



    11. Parecer pela denegação da segurança pretendida” 
(e-doc. 22 – grifos nossos).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE REVERSÃO. IMPETRAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE 120 DIAS. DECADÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO. ATO COMPLEXO QUE SE APERFEIÇOA APENAS APÓS SUA APRECIAÇÃO PELO TCU. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. OBSERVÂNCIA PELO TCU DO PRAZO DE 5 ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO. - Parecer pela denegação da segurança” (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Quanto à primeira impetrante, Iana de Oliveira Marques, o presente mandado de segurança não pode ter seguimento pela decadência do direito à impetração.



    Nos termos da legislação de regência, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o direito de impetrar mandado de segurança extingue-se decorridos cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei 
n. 12.016/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional – art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (‘É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança’), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (MS n. 38.296-ED-segundos-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA. Formalizado o mandado de segurança após o lapso de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, impõe-se o reconhecimento da decadência. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, cumpre aplicar a multa versada no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” 
(MS n. 36.815-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.6.2020).



    6. No caso em exame, o mandado de segurança foi impetrado por Iana de Oliveira Marques, Janiel Oliveira Marques e Jael de Oliveira Marques.



    Tem-se nos documentos juntados aos autos e confirmado na petição inicial que “a impetrante IANA tomou ciência aos 05/10/2023; JANIEL aos 11/10/2023 e JAEL aos 19/10/2023”.



    Considerando o prazo de cento e vinte dias posto na legislação de regência, a data limite para impetração era de 2.2.2024 para Iana de Oliveira Marques, 8.2.2024 para Janiel e 16.2.2024 para Jael.



    Ao apresentar a impetração em 5.2.2024 (e-doc. 15), Iana de Oliveira Marques excedeu o prazo decadencial de cento e vinte dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    Assim, quanto a essa impetrante, superado o prazo decadencial legalmente fixado, é de se negar seguimento ao presente mandado de segurança. 



    7. No mérito, narra-se na inicial desta impetração serem as impetrantes pensionistas militar, cujo instituidor, Ronan Barbosa Marques, que ocupava a patente de Cabo do Exército e “foi alçado ao posto/graduação superior de 3º Sargento, recebendo seus proventos de aposentadoria com base nessa graduação”.



    O militar reformado morreu em 8.8.2005, tendo sido instituída pensão em favor de sua viúva, Maria Edith de Oliveira Marques, julgado legal pelo Tribunal de Contas da União.



    Com a morte da pensionista de primeira ordem, em 21.1.2021, a pensão foi revertida para suas três filhas, agora impetrantes. 



    Entretanto, pelo acórdão prolatado na Tomada de Contas n. 001.837/2023-0, a reversão da pensão foi julgada ilegal “no tocante à base de cálculo dos proventos, que contemplava a remuneração de 3º Sargento do Instituidor sendo que o órgão entendeu que essa base de cálculo deveria ser a remuneração de Cabo”. Tem-se na fundamentação do voto do Relator, Ministro Walton Alencar Rodrigues:



    “Trata-se de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro.



    A unidade técnica e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão da contabilização indevida do tempo de serviço prestado em guarnições especiais, para fins de aplicação do 
art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980.



    Acolho as conclusões dos pareceres precedentes, incorporando-as às minhas razões de decidir.



    De fato, o tempo de serviço prestado em guarnições especiais não poderia ser utilizado para fins de aplicação do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, tendo em vista que referido diploma legal prevê a contagem da atividade exercido pelo militar em guarnições especiais apenas para fins de inatividade (art. 137, § 1º).



    Com isso, em 29/12/2000 (data limite para preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da referida majoração de proventos, na redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001), o interessado não havia completado trinta anos de serviço.



    Assim, os proventos da pensão devem ser ajustados, para que sejam calculados com base na graduação de Cabo. 



    Registro que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020).



    Por essas razões, julgo ilegal o presente ato de concessão de pensão militar, negando-lhe registro. Em razão do volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, em razão da sobrecarga de trabalho gerada pela necessidade de migração de atos do sistema Sisac para o e-Pessoal, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso”. (grifos nossos)



    8. Nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição da República:



    “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



    (...)



    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”



    9. Sobre o argumento de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o registro do ato de aposentação, reforma ou pensão, “por constituir exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF/88), (...) ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa” (RE n. 636.553, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2020).



    Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO A ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) COM PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. ILEGALIDADE. RE 638115. MODULAÇÃO DE EFEITOS SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE PARCIAL REPARAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DEFERÊNCIA. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (...) 3. Deveras, tal como aduz a Súmula Vinculante 3, o contraditório e a ampla defesa são excetuados na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Consectariamente, tornam-se obrigatórios somente após superados os cinco anos desde o recebimento do processo administrativo pelo TCU. In casu, contudo, inexistiu tal lapso temporal ou qualquer excepcionalidade à previsão da Súmula Vinculante n. 3 e à jurisprudência da Corte, razão pela qual descabe a alegação de violação ao devido processo legal. Precedentes (...)” (MS n. 36.869-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22.5.2020, DJe 18.6.2020). 



    Com o mesmo fundamento, o Ministro Dias Toffoli indeferiu o Mandado de Segurança n. 38.954, caso análogo ao dos autos, tendo sido realçado que “atos que, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/88, necessitam de registro pela Corte de Contas – em decorrência do exercício do controle externo – devem observar o entendimento firmado neste Supremo Tribunal, no julgamento do RE nº 636.553/RS, vinculado ao Tema 445 da repercussão geral, por meio do qual se assentou (...) que os aludidos atos praticados pelo TCU prescindem de observância do contraditório e da ampla defesa, bem como fixou o prazo de cinco anos para efetuar o registro da concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual considerar-se-ão tacitamente registrados” 
(DJe 22.2.2023). 



    10. Na espécie, relativamente às impetrantes Janiel Oliveira Marques e Jael de Oliveira Marques, cuja impetração pode ser conhecida por inexistir o óbice da decadência superveniente, comprova-se descumprimento de coisa julgada administrativa, desdém a ato jurídico perfeito e ao direito adquirido das impetrantes.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553, representativo do Tema 445 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2020).



    Esta a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral.



    2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto.



    3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados.



    4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas.



    5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada.



    6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos.



    8. Negado provimento ao recurso” (RE n. 636.553, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.5.2020).



    A partir desse julgado, firmou-se entendimento de que, embora o ato de aposentação, reforma ou pensão tenha natureza complexa e apenas se aperfeiçoe com o registro, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para exercício do controle externo desses atos, contado da chegada do processo ao respectivo tribunal de contas. Transcorrido esse lapso temporal, haverá registro tácito do ato de aposentação, reforma ou pensão, que não poderá ser alterado.



    11. Embora a autoridade apontada coatora tenha julgado a reversão da pensão dentro do prazo de cinco anos estabelecido, o Tribunal de Contas da União utilizou como fundamento para decidir pela ilegalidade do benefício critério alheio ao exame intrínseco dos requisitos exigidos para a reversão de pensão requerida pelas impetrantes.



    Como se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada coatora e dos documentos havidos no processo, ao julgar ilegal a reversão da pensão, o Tribunal de Contas da União o fez “em razão da contabilização indevida do tempo de serviço prestado [pelo instituidor] em guarnições especiais, para fins de aplicação do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980”.



    A ilegalidade apontada pela autoridade coatora, no caso, não guarda relação com a análise específica dos requisitos para concessão do benefício pleiteado pelas impetrantes, senão com a alegada ilegalidade na base de cálculo dos proventos recebidos a título de aposentadoria por Ronan Barbosa Marques, instituidor da pensão. Entretanto, essa matéria tinha sido julgada legal pelo Tribunal de Contas da União em 1991 e em 2005, quando concedida a pensão por morte a Maria Edith de Oliveira Marques, viúva do militar reformado falecido.



    Nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.



    Na espécie, a autoridade apontada coatora, sob o pretexto de julgar a reversão da pensão requerida pelas impetrantes, desconstituiu a concessão de aposentadoria do instituidor Ronan Barbosa Marques, ato julgado legal pelo órgão de controle externo há mais de cinco anos.



    12. No Mandado de Segurança n. 39.496, caso semelhante ao que se tem nos autos, o Ministro Cristiano Zanin concedeu parcialmente a segurança para “anular o Acórdão n. 4.123/2023-TCU-1ª Câmara e confirmar o restabelecimento da pensão recebida pelas impetrantes”. Tem-se na fundamentação da decisão:



    “Reexaminando o caso, entendo que, de fato, assiste razão às impetrantes.



    Como pude indicar naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, ao apreciar o tema 445 de repercussão geral, de que o TCU tem o prazo de cinco anos para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,DJe de 26/5/2020).



    No presente caso, todavia, este prazo não foi observado. Com efeito, o benefício da pensão se iniciou em 6/1/1994 e teve sua legalidade reconhecida pelo próprio TCU no ano de 2017, nos termos do Acórdão n. 1.065/2017-TCU 2ª Câmara (documento eletrônico 21). A Corte de Contas, no entanto, ao apreciar a reversão da pensão por morte às impetrantes, reputou-a ilegal em decisão de 30/5/2023 (Acórdão n. 4.123/2023-TCU-1ª Câmara), quando já decorridos mais de cinco anos do pronunciamento anterior.



    O TCU e a AGU defendem que não houve decadência do direito de rever os termos da pensão por morte, pois o ato de reversão do benefício às impetrantes teria sido enviado ao órgão para análise em 30/11/2021. Alegam que a reversão seria dissociada da pensão, o que permitiria, segundo entendem, reapreciação autônoma do benefício.



    No entanto, verifica-se do teor do Acórdão impugnado que a negativa de registro da reversão não teve por fundamento o exame intrínseco dos requisitos para este benefício específico, isto é, não se discutiu o direito das impetrantes à reversão da pensão por morte.



    Pelo contrário, a glosa no registro da reversão da pensão militar teve por fundamento o reconhecimento de possível ilegalidade nos valores recebidos pelo falecido a título de proventos, qual seja, o cômputo de acréscimo decorrente do tempo passado pelo ex-militar instituidor em guarnições especiais para a concessão do benefício de proventos baseados em posto/graduação acima.



    Em outras palavras, o TCU, para além de examinar a legalidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, acabou por desconstituir o ato de concessão da aposentadoria do militar falecido, no que concerne ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de cinco anos.



    O ator coator reviu, assim, cálculo já analisado e homologado pelo próprio TCU há mais de cinco anos, a pretexto de reapreciar a reversão da pensão por morte às impetrantes” (DJe 21.3.2024, grifos nossos). 



    Nesse mesmo sentido, é o entendimento de ambas turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR MILITAR. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO ATO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Tribunal de Contas da União, ao analisar a legalidade da pensão por morte, revisou ato por ele praticado há mais de 30 anos, referente ao julgamento do ato de aposentadoria do instituidor da pensão militar. Incidência do art. 54 da Lei 9.784/99, segundo o qual ‘O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. 2. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 39.297-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). REGISTRO DE PENSÃO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO EM APOSENTADORIA DE MILITAR DECLARADA LEGÍTIMA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. EXTEMPORANEIDADE. DEFERIMENTO DA ORDEM. 1. É ilegal acórdão do Tribunal de Contas que, para além de examinar os requisitos da concessão de pensão, revolve ato de deferimento de aposentadoria de militar considerada legítima no âmbito daquela Corte há mais de cinco anos. Precedente. 2. Agravo interno desprovido” (MS n. 37.744-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ilegal o ato coator que não se limita a examinar a regularidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, desconstituindo o ato de concessão da aposentadoria de militar já falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, desrespeitando o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. 
2. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (MS n. 38.086-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    13. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança quanto a Iana Oliveira Marques pela comprovação do prazo decadencial do mandado de segurança e concedo a ordem somente para as impetrantes Janiel Oliveira Marques e Jael de Oliveira Marques, para anular o Acórdão n. 10.030/2023 da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, prolatado na Tomada de Contas n. 001.837/2023-0. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora